Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713715-38.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME AGRAVADO: DELFIM DA SILVA, JOAQUIM ALVES DOS SANTOS, JOSE ADERALDO FERREIRA DE SOUSA, KARLA CRISTINA BORGES DOS SANTOS, MATHEUS EDUARDO DIAS RODRIGUES, OZEIAS PEREIRA DA COSTA, ROSIMEIRE DIAS SOARES FERREIRA DESPACHO Nada a prover, o processo já está arquivado. Brasília/DF, 17/12/2019 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR